Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-64.2016.8.11.0046
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000107-64.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEVERINO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 058.605.498-73 (RECORRENTE), GENECI ALVES APOLINARIO - CPF: 350.555.022-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MIGUEL DUARTE - CPF: 172.643.752-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Comodoro/MT, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121,
caput,
do Código Penal, em razão de homicídio consumado praticado em 21 de agosto de 1997, contra Miguel Coelho Duarte. A defesa pleiteia (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e (
ii
) a absolvição sumária do acusado sob alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal
se encontra
extinta pela prescrição penal; (
ii
) estabelecer se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos e suspensivos legalmente previstos, não se admitindo leitura meramente aritmética e descontextualizada dos atos processuais.

4. Nos crimes cometidos antes da vigência da Lei no 12.234/2010, é possível aferir a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, mas, no caso, esse período foi de apenas 4 anos, 5 meses e 11 dias, aquém do limite de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal.

5. A revelia do réu e sua citação por edital ensejaram a suspensão do curso prescricional em 20/11/2002 (CPP, art. 366), só retomado em 17/10/2012, com a constituição de advogado, resultando em cerca de 12 anos e 6 meses de curso efetivo até a sentença de pronúncia, insuficientes para consumar a prescrição.

6. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa dos elementos da excludente, o que não se verifica no caso concreto, onde há versões conflitantes sobre a dinâmica do fato, devendo a controvérsia ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

7. A materialidade do crime está comprovada por laudo
tanatoscópico
,
certidão de óbito e boletim de ocorrência, e há indícios suficientes de autoria, especialmente com base em depoimento de testemunha ocular, autorizando o prosseguimento da ação penal na via do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando incontroversa a presença dos elementos da excludente de ilicitude”.

“Havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000107-64.2016.8.11.0046

RECORRENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por Severino Luiz dos Santos, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio consumado perpetrado contra Miguel Coelho Duarte, fato ocorrido em 21 de agosto de 1997
(id. 301263944)
.

A defesa técnica, em suas razões recursais, sustenta, em suma, duas teses principais: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ante o transcurso de prazo superior a 20 anos entre o recebimento da denúncia e a data atual; e (ii) o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do recorrente
(id
.
301264358)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do
recurso
. (id.
301264368
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso. (id.
303638876
)

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta que o Estado perdeu o direito de punir em razão da ocorrência de prescrição, afirmando que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 01/02/2002, e a presente data, já se passaram mais de 20 anos, de modo que estaria ultrapassado o prazo extintivo previsto no artigo 109, inciso I, do Código Penal, cuja aplicação incidiria diretamente sobre o tipo penal imputado, homicídio simples, cuja pena máxima em abstrato é de 20 anos de reclusão.

Embora o argumento, à primeira vista, se ampare em dado cronológico objetivo, impõe-se uma leitura atenta ao percurso procedimental da ação penal e às normas que regulam o curso e as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, sob pena de se incorrer em uma interpretação meramente aritmética e descomprometida com os marcos jurídicos de paralisação legítima do prazo extintivo.

O crime em tela foi praticado em 21 de agosto de 1997, ou seja, antes da vigência da Lei no 12.234/2010, que alterou profundamente o regime da prescrição penal, ao suprimir, do sistema, a possibilidade de cálculo da prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia.

Essa alteração legislativa não retroage para prejudicar o réu, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição da República, razão pela qual, nos delitos cometidos anteriormente à referida lei, ainda é cabível a aferição da chamada prescrição retroativa com base nesse lapso inicial.

Todavia, mesmo à luz do regime anterior à Lei no 12.234/2010, a pretensão punitiva não se mostra fulminada pela prescrição, nem sob a perspectiva retroativa, nem sob a intercorrente.

Isso porque, o prazo entre a data do fato (21/08/1997) e o recebimento da denúncia (01/02/2002) não excede o limite prescricional de 20 anos previsto no art. 109, I, do CP.

Especificamente, esse interregno corresponde a 4 anos, 5 meses e 11 dias, ou seja, muito aquém do limite extintivo legal, afastando de plano a hipótese de prescrição retroativa nos moldes antigos.

Por seu turno, considerando-se o prazo prescricional a partir do recebimento da denúncia, a marcha prescricional foi validamente suspensa em 20/11/2002, em virtude da revelia do réu e da citação editalícia, com base no artigo 366 do CPP, e só voltou a fluir em 17/10/2012, quando o réu, por meio de advogado constituído, retornou ao processo.

A partir desse marco de reativação da marcha processual, até a prolação da sentença de pronúncia
,
ocorrida em 30 de julho de 2024
,
transcorreram 11 anos e 9 meses.

Somando-se a esse lapso
,
os nove meses e dezenove dias que se passaram entre o recebimento da denúncia e a suspensão da contagem (01/02/2002 a 20/11/2002), tem-se um total de aproximadamente 12 anos e 6 meses de curso efetivo do prazo prescricional, o que ainda se mostra insuficiente para operar a extinção da punibilidade.

Nesse cenário, seja sob a égide da antiga redação do Código Penal, seja sob o regime jurídico atualmente vigente, não há qualquer base fática ou jurídica concreta que autorize o reconhecimento da prescrição, mostrando-se plenamente hígida a pretensão punitiva estatal, amparada por marcos interruptivos e suspensivos validamente reconhecidos e processualmente justificados.

Trata-se, portanto, de alegação que não se sustenta nem à luz dos números nem à luz da dogmática penal, cabendo, pois, rejeitar-se a preliminar de prescrição com a firmeza que se espera de um pronunciamento jurisdicional fundado na legalidade e na observância dos princípios constitucionais da responsabilidade penal e da vedação à impunidade arbitrária.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a análise preliminar e reconhecida a higidez da marcha processual sob o prisma da prescrição, cumpre adentrar o âmago da controvérsia recursal, que gira em torno da pretensão defensiva de ver reformada a sentença de pronúncia, substituindo-se o juízo de admissibilidade pela absolvição sumária, ao fundamento de que o recorrente teria agido em legítima defesa.

A leitura atenta dos autos, contudo, não respalda tal pretensão.

A narrativa delineada na denúncia, sustentada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, traça um quadro fático que denota a presença dos requisitos que autorizam o encaminhamento do feito ao Tribunal Popular.

Segundo consta da peça acusatória, no dia 21 de agosto de 1997, na
Fazenda Peralta
, localizada na zona rural de Rondolândia/MT, o
agora recorrente

Severino Luiz dos Santos, de posse de arma de fogo, desferiu disparo contra Miguel Coelho Duarte, atingindo-o na região torácica.

A vítima foi socorrida por terceiros, mas não resistiu às lesões e faleceu, como atestado no laudo

tanatoscópico

e na certidão de óbito acostados aos autos.

O episódio teria ocorrido após uma discussão de cunho pessoal, segundo relatado posteriormente pelo próprio acusado, envolvendo comentários sobre uma mulher casada
.

Durante a instrução criminal, foi ouvida a única testemunha presencial dos fatos
,
o senhor Valentim Prudente, que à época exercia a função de fiscal da fazenda.

Seu depoimento, firme e coerente, revelou que foi orientado por seu patrão a socorrer a vítima, após Severino ter desferido o disparo.

Narrou que encontrou Miguel agonizante e o conduziu até o hospital.

A vítima foi deixada sob cuidados médicos, mas não resistiu.

A testemunha ainda destacou que, logo após o fato, o acusado evadiu-se do local
.

O
recorrent
e Severino, por sua vez, apresentou uma versão distinta, com alegação de que o disparo teria sido acidental, ocorrido durante luta corporal com a vítima, após provocação verbal e uma suposta agressão prévia.

Disse que Miguel teria sido o primeiro a puxar a arma e que a mesma teria disparado enquanto ambos disputavam seu controle.

No entanto, tal versão mostrou-se isolada, desamparada por qualquer testemunho ou elemento probatório minimamente convergente, não sendo possível extraí-la dos autos senão como uma narrativa defensiva tardia.

A jurisprudência pátria
,
e com razão
,
é firme ao estabelecer que a absolvição sumária por legítima defesa só se justifica quando houver prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se constata na hipótese vertente.

I
nclusive, a
jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
é nesse sentido:

“A absolvição sumária pela legítima defesa somente é cabível quando a prova colhida durante a instrução criminal demonstrar, de modo inequívoco, a presença de todos os elementos configuradores da excludente de ilicitude. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e o comportamento da vítima, a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, tão somente, a certeza da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado, nessa fase processual, incursão aprofundada no exame da prova.”
(TJMT – RSE 1003826-73.2021.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025, publicado no DJE em 01/08/2025)

Assim, longe de se verificar nos autos um quadro inequívoco que autorize a extinção antecipada da persecução penal, o que emerge do conjunto probatório é justamente um cenário de conflito de versões e de controvérsia relevante sobre os contornos exatos da dinâmica do crime, impondo-se, por dever constitucional, que tal apreciação se dê no seio do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, conforme previsão do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

O afastamento da competência do Júri, neste momento processual, configuraria grave usurpação da soberania do veredicto e frustraria a função democrática atribuída aos jurados, que consiste precisamente na deliberação sobre os fatos da vida
,
e não meramente sobre fórmulas jurídicas.

Desse modo, plenamente configurada a materialidade do fato
,
consubstanciada no laudo
tanatoscópico
,
no boletim de ocorrência, na certidão de óbito e nos relatos testemunhais

e
,

presentes indícios suficientemente robustos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular, como exige a estrutura constitucional do processo penal brasileiro.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se, na íntegra, a
sentença
de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025